Tribunal: TJES
Processo: 5008162-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO BERMUDES MATTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008162-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: PABLO BERMUDES MATTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO RECONHECIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO PELO AUTOR. USO DO CARTÃO NA MODALIDADE “POR APROXIMAÇÃO” MESMO O CARTAO NÃO POSSUINDO A MODALIDADE ATIVADA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8359904. Contrarrazões apresentadas, id. 8359908, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8359904), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8359902), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para Condenar a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.220,37 a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% am da citação. Por ultimo para Condenar a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.”

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com reparação moral, sob argumento de que o autor é correntista do banco requerido, e que no dia 28.11.2022 contestou na instituição bancária 10 transações realizadas no seu cartão de débito que totalizam o importe de R$ 2.220,37, e, que não reconhecia. Que inclusive uma das transações foi realizada por meio de aproximação, função essa que o plástico do correntista sequer possui. Sustenta que em contato com a gerência imediata foi informado que as contestações não foram acatadas, sendo assim, o pedido de reembolso não foi acolhido, pois as transações seriam válidas. Requer a restituição do valor debitado de sua conta, bem como danos morais.

O Banco recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e cartão com chip, bem como inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitradao a título de dano moral.

Pois bem, observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Sendo assim, entendo pela manutenção do Julgado Singular, tendo em vista que não há prova apta a desconstituir ou modificar o alegado pela parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o dano efetivamente ocorreu.

Conforme bem explicitado pela sentença guerreada, no presente caso, narra o autor que verificou a existência de várias despesas desconhecidas em seu cartão e que uma delas foi na modalidade aproximação que afirma não possuir. Ademais, o autor alega um fato negativo, qual seja não reconhece as transações, não podendo ser imputado ao mesmo prova de fato negativo, cabendo ao banco comprovar que as transações de fato foram realizadas pelo autor, o que não ocorreu.

Aqui não se discute a responsabilidade do réu pela fraude de terceiros ao realizar despesas indevidas, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do ré/recorrente, consubstanciada no dever de indenizar o autor pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

Como bem evidenciou a juíza singular:

“No caso, em vertente a parte Autora afirma que o seu cartão de débito foi utilizado de forma indevida, haja vista que não reconhece as compras elencadas no documento de ID. 22946568- Pág. 3. Assim pretende a condenação do banco requerido a lhe pagar indenização por danos materiais pelo prejuízo suportado, bem como moral.

Ocorre que em virtude da inversão do ônus da prova cabia ao Banco Requerido demonstrar que as transações reclamadas foram realizadas com senha, isto é de forma legítima, porém, este não logrou êxito sem comprovar suas alegações, e, portanto, não apresentou fato modificativo e extintivo dos direitos Autorais (art. 373, inc. II do CPC).

Observa-se, ainda, que a parte Autora informou imediatamente ao Banco através da gerencia, porém, essa sem qualquer comprovação se limitou a informar que as compras eram legítimas porque realizadas no Brasil, e, segundo pois uma delas havia sido realizada por aproximação, no entanto, o cartão do demandante sequer tem habilitada tal funcionalidade – o que indica que houve utilização indevida do plástico de titularidade do requerente.

Desta feita, patente que houve falha na prestação de serviço prestada pelo Requerido, isto porque deveria fornecer serviço bancário seguro, e, sendo assim, sua responsabilidade é objetiva, respondendo por eventuais danos causados aos seus clientes.

No que tange aos danos materiais patente a restituição da quantia desembolsada com as compras contestadas e realizadas no cartão de débito. Portanto, a Requerida para que providencie a restituição do valor de R$ 2.220,37, montante este correspondente ao prejuízo material do demandante.”

Destaca-se que o argumento levantado pelo banco de que o cartão tem chip e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois, criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para a clonagem de cartão de crédito.

Neste sentido, cumpre destacar os seguintes julgados, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Consumidor vítima de clonagem do cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo de do réu e recurso adesivo do autor. Cinge-se a controvérsia sobre a eventual existência de falha na prestação do serviço pelo réu a ensejar reparação por danos morais em razão de cobrança de faturas de cartões de crédito por compras contestadas porque não realizadas pelo titular.
Relação jurídica de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Verbete sumular 479, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O contexto probatório demonstra que as compras não reconhecidas foram contestadas pelo autor. A fraude de clonagem do cartão de crédito da qual o autor foi vítima era de conhecimento do réu, que ainda assim não estornou e retirou da sua conta os valores contestados. Argumento do réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal que deve ser rechaçado, pois, há outros meios de fraude praticados por criminosos. O réu deve devolver ao autor o valor dos gastos realizados pelos fraudadores que foram indevidamente debitados do seu cartão de crédito, a título de dano material.
Dano moral configurado. Valor da indenização pelos danos morais fixado em r$4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merendo a alteração pretendida pelas partes. Inteligência do Enunciado nº 343 deste tribunal. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJRJ; APL 0128476-53.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 13/08/2021; Pág. 339). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II DO CPC. TECNOLOGIA DE CHIP QUE NÃO ESTÁ IMUNE À CLONAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O DANO CAUSADO. CINCO MIL REAIS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar. O banco demandado interpôs a presente apelação, preliminarmente apontando para a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o juízo singular não deferiu a produção de prova oral. 2. É cediço que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juízo pode valorar as provas que se mostrem úteis ao seu convencimento e indeferir as diligências inúteis e meramente protelatórias não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ao se verificar sua possibilidade com base nos documentos constante nos autos. 3. Dito isso, no que se refere ao presente caso, em se tratando de prova meramente documental, ainda verificando que a lide em destrame permite o julgamento antecipado, entendo que não ocorreu violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O banco recorrente sustenta que as operações efetuadas são legítimas, com o uso do cartão com chip e da senha secreta pessoal, de modo que competia a parte apelada o dever de guarda e proteção do seu cartão. Esclarece que a instituição financeira investe em recursos para tornar as transações cada vez mais seguras aos clientes, e que, apesar de todos os mecanismos de controle e segurança, parte fundamental do serviço depende exclusivamente do cliente, prezando pelo seu cartão. 5. Destaco que, consoante entendimento consolidado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos firmados pelas instituições financeiras - incidência da Súmula nº 297/STJ pelo que é cabível a inversão do ônus probatório.
Cabia ao banco comprovar que os débitos relativos ao cartão de crédito da parte autora, por ela não reconhecidos e prontamente rechaçados, foram: A) ou por ela realizados, b) ou realizados por sua culpa exclusiva, c) ou por culpa de terceiro. 6. O banco demandado não provou nenhum dos mencionados fatos, tendo se limitado apenas em afirmar que eles foram realizados por meio da utilização do cartão magnético e da senha, de uso e responsabilidade exclusivos do autor e inviolabilidade dos sistemas, que se sabe não ser absoluta. 7.

É certo que não se pode desconsiderar, porém, a eventualidade da clonagem destes ou, ainda, a possibilidade do sistema eletrônico do banco ter sido destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, fatos estes de sua única e exclusiva responsabilidade, em face do risco que envolve o desenvolvimento de sua atividade.
8. Ademais, ao melhor destrame da questão, deve-se levar em consideração o "perfil de consumo" da parte promovente, que restringia seus gastos mensais no referido cartão de crédito abaixo do valor de R$ 1.000,00. Desse modo, é nítida a discrepância entre a fatura com vencimento em 20/09/2016 e o histórico de utilização do cartão de crédito. 9. In casu, a parte autora teve seu nome incluído em cadastro de restrição ao crédito por dívidas não realizadas por ele, o que enseja o recebimento de indenização a título de danos morais. 10. Levando em consideração as condições econômicas e sociais da promovente e do promovido, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes do STJ e deste tribunal de justiça, considero razoável e idôneo que o quantum seja mantido no importe de R$ 5.000,00.11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não acolhido. Sentença mantida incólume. (TJCE; AC 0174168-77.2016.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Julg. 26/05/2021; DJCE 02/06/2021; Pág. 118) (Grifo nosso).

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo e entendo pela restituição do valor debitado da conta do autor, conforme determinado em sentença. Da mesma forma, entendo caracterizado o dano moral, visto que a falta de segurança e cuidado do recorrente para com os seus clientes não pode ser comparado a um mero aborrecimento cotidiano.

E quanto ao dano moral nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)